Tribunal: TCU
Processo: 035.027/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11930/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 035.027/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Penha da Silva dos Santos (XXX.132.407-XX); Ana Paula dos Santos Viana (XXX.182.010-XX); Carmen Lucia Carneiro de Oliveira (XXX.936.591-XX); Grace Pereira Mendes (XXX.037.731-XX); Helena Maria da Rocha Heinzelmann (XXX.012.951-XX); Joyce Pereira Mendes Alves (XXX.740.521-XX); Luzia Lourdes da Silva Bernardes (XXX.781.371-XX); Mara Regina Lima Costa da Silva (XXX.397.387-XX); Marcia Amazonas Rebello (XXX.380.201-XX); Marilena Marina Pereira Lima (XXX.635.411-XX); Vilma da Silva Mano (XXX.184.902-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato em que figura como instituidor o Sr. Antonino Nascimento da Cunha (XXX.981.838-XX), a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido da obtenção de documentos comprobatórios da legitimidade da reforma do instituidor com posto acima ao ocupado na ativa.